Tribunal: TJDFT
Processo: 0702559-95.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SEGURO SAÚDE. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL (ART. 206, § 5o, I, DO CÓDIGO CIVIL). PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente da pretensão executória e extinguiu o processo com fulcro nos arts. 487, II, 924, V, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em saber se houve a consumação da prescrição intercorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que não incide a prescrição de 1 (um) ano (art. 206, § 1o, II, do CC) para as demandas que versam sobre direitos oriundos de planos ou seguros de saúde. Nesse sentido, a pretensão de cobrança ocorre no prazo de 5 (cinco) anos por força do inciso I do § 5o do art. 206 do CC e, no mesmo prazo, prescreve a correspondente pretensão executória, nos termos do enunciado de súmula n. 150 do e. Supremo Tribunal Federal.
4. Conforme dispõe o art. 921, III e § 1o, do CPC, quando o executado não possuir bens penhoráveis, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Complementando, a redação do § 4o do aludido dispositivo do estatuto processual, vigente durante o curso do feito, preconizava que, decorrido o referido prazo de suspensão sem manifestação do exequente, teria início o prazo de prescrição intercorrente.
5. No caso, na data da sentença (13/2/2025), não havia decorrido prazo superior a 5 (cinco) anos após o transcurso de 1 (um) ano de suspensão do processo por ausência de bens penhoráveis do devedor, este finalizado em 2/9/2021, data que serve como termo inicial da prescrição intercorrente. Deve-se, assim, reconhecer a inadequação da r. sentença que extinguiu o processo, porquanto não ultrapassado o prazo prescricional aplicável à espécie.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.